Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720700-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Guilherme de Andrade dos Santos contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0719565-94.2024.8.07.0001, ID no 197348799). 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que é beneficiário do plano de saúde administrado pela primeira agravada, cuja rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem observar que se encontra em tratamento continuado de saúde. 3. Defende que a rescisão do contrato não poderia ocorrer da forma praticada pelas agravadas, considerando a necessidade de observar o prazo mínimo de 60 dias entre a notificação enviada e o fim da vigência do contrato, bem como pelo fato de se encontrar em acompanhamento médico contínuo, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Sustenta que o cancelamento unilateral seria infundado e prejudica a segurança e a saúde do contratante, principalmente por ter sido diagnosticado com dermatite atópica moderada/grave, esclarecendo que já se submeteu a várias terapêuticas, mas teve sucesso no controle da doença apenas com o uso da medicação DUPILUMABE, cujo tratamento é ambulatorial. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o tratamento prescrito pela médica assistente seja assegurado pelo período necessário, garantindo a sua permanência no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, mediante o pagamento da correspondente contraprestação. No mérito, pugna pela reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido com a agravada até a resolução definitiva da controvérsia. 6. Preparo (ID no 59374992 e no 59374993). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. O agravante aderiu ao plano de saúde em 10/10/2022, conforme se verifica no ID no 197295210, págs. 1-27, dos autos de origem. O contrato apresenta a tabela de carências e os termos ajustados entre as partes, com observância das regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 12. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 13. Apesar da autorização regulamentar, somente seria admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 14. Esses requisitos estavam expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 15. Entretanto, conforme destacado na decisão recorrida, a Resolução supracitada foi revogada pela Resolução Normativa no 557/2022 - ANS que não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final de vigência do contrato, devendo prevalecer o estipulado entre as partes. 16. No ID no 197295210, pág. 40 dos autos de origem, consta a previsão que “A rescisão unilateral imotivada, por qualquer das partes, somente poderá ocorrer após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Na vigência do contrato e sem anuência da pessoa jurídica contratante, a operadora só pode excluir ou suspender assistência à saúde de beneficiário em caso de fraude ou perda do vínculo de titular ou de dependência”. [grifado na transcrição] 17. A referida disposição contratual deixou de ser observada pelas agravadas, pois a notificação foi encaminhada ao agravante em 30/4/2024 informando que o contrato seria rescindido a partir de 1o/6/2024 (ID no 197179222, págs. 1-3). 18. Como consequência, o prazo contratual de 60 dias não foi cumprido, o que deve ser corrigido para que o agravante tenha tempo hábil de providenciar a migração para outro plano de saúde que atenda aos seus interesses, com o aproveitamento das carências já cumpridas. 19. O agravante também defende que não poderia ocorrer a rescisão, pois está em tratamento de saúde continuado. Todavia, a documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os seus argumentos, no sentido de que está em tratamento continuado de doença grave e eventual interrupção poderá acarretar danos irreparáveis, oportunidade em que deveria ser observada a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1082. 20. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. 21. Importante esclarecer que a condição de saúde identificada no agravante não se insere nas enfermidades que permitem a excepcionalização para a continuidade por prazo indeterminado da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal para determinar a manutenção do ajuste celebrado entre as partes pelo prazo de 60 dias, contados da data da notificação encaminhada ao beneficiário (30/4/2024). DISPOSITIVO 23. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para determinar que as agravadas mantenham o plano de saúde contratado pelo agravante pelo prazo de 60 dias previsto em contrato, contados da data da notificação encaminhada ao beneficiário, ou seja, 30/4/2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício para todos os fins legais. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO